Tribunal: TJMT
Processo: 1029795-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029795-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR - CPF: 690.718.531-87 (EMBARGANTE), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EDITAL 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC (EMBARGADO), ALCIDES LIBERALI MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (EMBARGADO), CARLO RALPH DE MUSIS - Perito Oficial Criminal - Matrícula no 258400 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (EMBARGADO), VICTOR BRAGA MELLO - Papiloscopista - Matrícula no 17271 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (EMBARGADO), PATRÍCIA MARTINS MAGGIO - Investigadora de Polícia - Matrícula no 95692 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (EMBARGADO), ANTÔNIA JANNYKELLY SILVA - Investigadora de Polícia - Matrícula no 119061 MEMBRO DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –

MANDADO DE SEGURANÇA

– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – OMISSÃO CONFIGURADA – PARTE DISPOSITIVA QUE NÃO REPETE OS COMANDOS DA FUNDAMENTAÇÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Acolhem-se os Embargos de Declaração opostos pela Impetrante/Embargante, se omitidos, na parte dispositiva do Acórdão, os comandos que refletiam a fundamentação do voto condutor, a fim de prestigiar-se a higidez do julgado em todo o seu contexto, sem, todavia, patrocinar alteração do julgado.

Embargos acolhidos, sem alteração do julgamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.o 1029795-35.2017.8.11.0041, interposto pela Embargante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

Assevera a Embargante que o Acórdão incorreu em omissão, na medida em que não constou da parte dispositiva do
decisum
o comando pertinente à ilegalidade do critério utilizado para a eliminação da candidata, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e afastamento, assim, da sua reprovação na prova de investigação social, com o prosseguimento da Impetrante, ora Embargante, no certame.

Assim, a Embargante pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada, conforme as argumentações acima expostas, corrigindo-se a parte dispositiva do Acordão quando se decidiu pela legalidade de sua aprovação, passando a constar em caráter definitivo a segurança almejada, declarando a nulidade do ato administrativo que não recomendou a Embargante na fase de investigação social, tendo em vista a flagrante ofensa a proporcionalidade e razoabilidade, bem como que a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Investigação Social, considere como válida a foto 3x4 datada a mão pela Embargante, tendo em vista que inexiste parâmetros no edital para colocar a data na foto enviada, assim como, determine que a referida Comissão proceda a investigação social da impetrante nos termos do item 16.3 do edital, por ser direito líquido e certo da Impetrante.(Ids 65113492 - Pág. 1 a 65113492 - Pág. 2).

Decorreu o prazo legal em 02/12/2020 sem Contrarrazões pelo Embargado, mesmo tendo sido devidamente intimado. (Ids. 66461451 - Pág. 1 e 70453456 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”

A fundamentação exarada no voto condutor pontificou a seguinte conclusão:

“Assim, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a ausência de foto datada na hipótese configurou mera irregularidade e não o descumprimento de condição indispensável, ensejadora da continuidade da candidata no concurso.”
(Id. 63589493 - Pág. 4)

Na espécie, a Embargante apontou erro de omissão na redação do dispositivo do Acórdão, que constou:

“
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação no sentido de conceder a segurança perpetrada pela Apelante.

É como voto
.” (Id. 63589493 - Pág. 4).

[Destaquei]

Da análise do Acórdão, denota-se que de fato apresenta omissão em relação à redação do seu dispositivo.

Vê-se, então, que não constou do dispositivo do Acórdão aquele comando, nem mesmo como referência.

Portanto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, para que a parte dispositiva do voto condutor reflita a real conclusão do julgado.

Ou seja:

“
Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
ALANA PATRICIA SILVA ALENCAR,
no sentido de conceder a segurança perpetrada pela Apelante, declarando a ilegalidade do critério utilizado para a eliminação da candidata, vez que não se vislumbra razoabilidade em tal exclusão, tendo em vista que o objetivo de que a fotografia seja datada é garantir que esta seja recente, a fim de possibilitar a investigação social do candidato. Assim, se tal objetivo foi alcançado, isso porque, a Impetrante, ora Apelante, apresentou a fotografia 3x4 recente, ainda que datada a mão, contudo, conforme consta no Edital no item 16.4, letra K, foto recente 3x4 datada, e ainda preencheu todos os demais requisitos, tendo, apresentado todas as Certidões Negativas exigidas, a exclusão do concurso por ausência de data

na fotografia constitui-se formalismo excessivo, sem qualquer finalidade, por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser afastada a reprovação da Impetrante na prova de investigação social, com o seu prosseguimento no certame
.”

Isso posto, dou provimento ao recurso de Embargos de Declaração, nos termos alinhavados acima, sem, todavia, provocar alteração no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021